Tribunal: TJSP
Processo: 2251397-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de usucapião - Decisão que reconheceu a inviabilidade da admissão de documento não assinado por profissional regulamentado e credenciado em órgãos oficiais, e que impossibilita qualquer verificação com os imóveis confrontantes - Questão que não é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC – A questão não se amolda ao inciso VI do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de usucapião - Decisão que reconheceu a inviabilidade da admissão de documento não assinado por profissional regulamentado e credenciado em órgãos oficiais, e que impossibilita qualquer verificação com os imóveis confrontantes - Questão que não é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC – A questão não se amolda ao inciso VI do citado artigo, já que a decisão não dispôs sobre exibição ou posse de documento ou coisa - Decisão mantida - Agravo não conhecido.